Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA PRIMEIRA EMBARGANTE (PARTE AUTORA). OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DA SEGUNDA EMBARGANTE (PARTE RÉ). OMISSÃO. EXISTÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante/parte autora (invalidade - ou não - da constituição em mora da apelada), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. Lado outro, a interposição de recurso de apelação que indefere a petição inicial, com a citação do réu, para a apresentação de contrarrazões, fundamenta a condenação do vencido, no Tribunal, ao pagamento de honorários sucumbenciais (Precedentes). Omissão a ser suprida nos embargos da parte ré. Integralizado o acórdão.
IV. Embargos de declaração da primeira embargante/parte autora rejeitados. Embargos de declaração da segunda embargante/parte ré providos, com efeitos infringentes, para condenar o Banco Safra S.A. ao pagamento de honorários advocatícios estabelecidos em 10% sobre o valor atualizado da causa.